Tribunal: TJSP
Processo: 1009446-46.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada – Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido reconhecida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000291237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009446-46.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009446-46.2019.8.26.0292 -Voto no 2168
2
Apelação Cível no 1009446-46.2019.8.26.0292
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Comarca de Origem: Jacareí
Juiz da Vara de origem:Maurício Brisque Neiva
Voto no 2168
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia
elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de
demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na
prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a
impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de
causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos
equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada –
Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido reconhecida -
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
275/278, que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos promovida por Bradesco
Auto/Re Companhia de Seguros em face de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A,
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$3. 630, 83 (três mil seiscentos e trinta e
oito reais e oitenta e cinco centavos).
Inconformada, recorre a ré (fls. 281/293) sustentando a inexistência de
culpa da concessionária fornecedora de energia elétrica, pois os laudos produzidos pelas
seguradoras são unilaterais e acompanhados de orçamentos genéricos e ordens de serviço
elaborados por assistências técnicas de preferência dos segurados, as quais, em regra, não
comparecem ao local para efetiva constatação dos problemas. Aduz ser relevante e
indispensável o procedimento administrativo para o caso em tela, pois não houve
comprovação no sentido de se ter encontrado qualquer perturbação na rede EDP São Paulo
nos dias informados. Alega, ainda, que diante de prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior, não responde o obrigado caso não houver se responsabilizado expressamente
por eles, conforme estabelece o artigo 393, do Código Civil. Afirma serem os usuários
exclusivos responsáveis pelas instalações internas, na forma do artigo 166 da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009446-46.2019.8.26.0292 -Voto no 2168
3
414/2010, razão pela qual não se pode admitir o reconhecimento da responsabilidade
objetiva da prestadora de serviços, sendo evidente a ausência de nexo causal entre sua
suposta conduta e os danos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 294/295) e respondido (fls. 299/305).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por oscilação de
energia elétrica.
O pedido foi julgado procedente, porquanto reconhecida a responsabilidade
objetiva da concessionária que se qualifica como prestadora de serviços públicos e,
portanto, possui responsabilidade objetiva por disposição expressa contida no artigo 37,
§6o, da Constituição Federal
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento segundo o qual incabível a
pretensão das seguradoras em obter ressarcimento de danos por via regressiva tão somente
com fundamento em laudos produzidos de forma unilateral, sem a possibilidade de
contraprova pela concessionária.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e entende
não comprovada a relação de causa e efeito, preservado entendimento que sustentei, em
sentido contrário, mas restou vencido e isolado (Apelações nos.
1123972-88.2017.8.26.0100; 1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018), razão pela
qual adota-se o entendimento da C. Câmara.
Não se exige esgotamento de via administrativa para ingresso no Judiciário;
todavia, em casos como o dos autos, não se admite a prova unilateral, prova essa
impossível de ser refeita em juízo porque os bens não foram preservados.
A autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não se
caracterizou a responsabilidade da ré no caso dos autos, pois não é suficiente a juntada de
laudos unilaterais e a própria autora pediu o julgamento antecipado por não ter mais provas
a produzir (fls. 272/274).
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009446-46.2019.8.26.0292 -Voto no 2168
4
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e seu
vínculo com os danos causados.
Assim, em que pese ser ônus da ré comprovar a inexistência da falha ou
defeito dos serviços, não pôde se desincumbir de tal encargo ante a falta de preservação
dos equipamentos para exame da concessionária, bem como pela apresentação de laudo
unilateral pelo polo ativo, a obstar a contraprova.
Logo, assumiu a autora o risco do não acolhimento de sua pretensão, ante a
inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois como
leciona Humberto Theodoro Júnior:
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco
de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 44a ed, 2006, p.
462).
Observa-se a insuficiência das provas trazidas pela autora a substanciar sua
pretensão, pois consta dos autos apenas o relatório final de regulação do sinistro (fls.
191/194) e orçamentos de estabelecimentos de assistência técnicas (fls. 195/198), os quais
não são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos da
segurada e as oscilações na rede elétrica.
Nesse sentido:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA – MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de fundamentação,
em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não configuração.
Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as referências que se impunham à
hipótese. Preliminar repelida. RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA – MÉRITO. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que
não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido (25a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008747-54.2016.8.26.0100, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009446-46.2019.8.26.0292 -Voto no 2168
5
Desembargador Marcondes D'Angelo, 10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação
regressiva por ressarcimento de danos Seguradora sub-rogada Fundamento em descarga
elétrica no imóvel segurado Ação desacolhida prova unilateral - Vistoria, administrativa
ou judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório não satisfeito
quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à concessionária
Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo
técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado o da autora (36a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Milton Carvalho, 22.09.2016)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica -
Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do
contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais,
o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido improcedente Sentença
mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001542-58.2018.8.26.0114;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020). (grifo nosso)
Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva
julgada improcedente Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C. Câmara, o
entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente
pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária
ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não
demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação
dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o improvimento do
recurso é de rigor Recurso improvido. (Apelação Cível 1078706-15.2016.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009446-46.2019.8.26.0292 -Voto no 2168
6
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
28/02/2020)
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede
elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de
concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária,
como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua
atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante
ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos da
segurada, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos objetos para
análise. Laudo unilateral genérico e insuficiente. Demanda improcedente. Sentença que
acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da ré provida. (Apelação Cível
1035390-15.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020)
Sendo assim, o pedido inicial é improcedente e, consequentemente, arcará a
autora com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios aos
advogados da ré fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
em especial dos arts. 105, III, a e c e art. 175, parágrafo único, I, ambos, da Constituição
Federal, desnecessária a citação numérica dos demais dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento dá-se provimento ao
recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator